Tribunal: STF
Processo: HC 265376
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.033.356, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na condenação por tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação para o crime de posse de substância para consumo pessoal. 



    2. O agravante foi flagrado em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, portando 3,11 gramas de cocaína, divididas em oito porções, e arremessando uma sacola com mais porções do entorpecente. Para configurar o tráfico de drogas, o Tribunal de origem considerou a natureza da droga, o local dos fatos, a forma de acondicionamento e a conduta do agente. 



    3. O agravante alegou que, em outro processo, com maior quantidade de drogas, houve desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal, e invocou a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, o qual estabelece presunção de uso pessoal para determinadas quantidades de maconha. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas, com base nos elementos fáticos e probatórios analisados pelo Tribunal de origem, poderia ser desclassificada para o crime de posse de substância para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O Tribunal de origem fundamentou a condenação por tráfico de drogas em diversos elementos, como a natureza do entorpecente, o local dos fatos, a forma de acondicionamento e a conduta do agente, não se limitando à quantidade apreendida. 



    6. O reexame do conjunto probatório para desclassificar a conduta é incabível na via estreita do habeas corpus, na qual não se admite a dilação probatória. 



    7. O julgamento em processo diverso, ainda que envolva o mesmo acusado, não vincula a decisão em ação distinta, especialmente quando as substâncias apreendidas são de natureza diversa, como no caso em análise. 



    8. O Tema 506 da Repercussão Geral do STF se refere especificamente à maconha e não se aplica automaticamente, sendo necessário avaliar as peculiaridades do caso concreto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de tráfico de drogas não se limita à quantidade de substância apreendida, devendo ser analisados outros elementos, como a natureza da droga, o local dos fatos, a forma de acondicionamento e a conduta do agente. 2. O reexame de provas é incabível na via do habeas corpus. 3. O Tema 506 da Repercussão Geral do STF se aplica exclusivamente à maconha, não vinculando casos envolvendo outras substâncias entorpecentes.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “3,11 g [três gramas e onze centigramas] de cocaína, divididos em oito porções”.



    Em sede de apelação o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso e redimensionou a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou writ, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Neste mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Argumenta que “a condenação do paciente configura flagrante ilegalidade, por violar os critérios objetivos estabelecidos pela Lei 11.343/06 para diferenciação entre tráfico e uso próprio (art. 28, § 2º), além de afrontar frontalmente os princípios constitucionais da presunção de inocência, do in dubio pro reo, da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade (art. 5º, CF)”. Entende que “a conduta amolda-se ao art. 28 da Lei de Drogas. A quantidade apreendida foi de apenas 3,11 gramas de cocaína (8 porções) - montante absolutamente ínfimo”. Ressalta que “não houve presenciamento de atos de venda, não foram apreendidos petrechos típicos do tráfico (balança, embalagens, cadernos, celular com contatos)”. Pondera que “o mesmo Tribunal que manteve a condenação já havia desclassificado sua conduta no processo nº 0001270-77.2018.8.26.0471, mesmo ele portando quantidade 26 vezes superior de drogas: 25 porções de maconha e 3 porções de crack, totalizando 28 porções e 81,91 gramas”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ex positis, diante de todo o exposto, requer-se: 



    A) A concessão de medida liminar para desclassificar a conduta de Lucas de Campos Amorim de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para a de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, para que aguarde em liberdade o julgamento definitivo do presente writ; 



    B) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações de estilo; 



    C) A oitiva do Ministério Público; 



    D) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para desclassificar a conduta do paciente para aquela prevista no Art. 28 da Lei nº 11.343/06, anulando a condenação penal imposta ao paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Quanto à configuração do crime de tráfico de drogas, em detrimento da posse de substância para consumo pessoal, o Tribunal de origem reconheceu um enredo no qual, em local conhecido pela prática do tráfico, ao avistar a Guarda Municipal, o ora agravante fugiu, deixando para trás duas porções de cocaína e arremessando uma sacola para dentro de um imóvel, na qual, posteriormente, foram localizadas mais seis porções do mesmo entorpecente (fl. 48). 



    Ressaltou-se, ainda, o seguinte (fls. 49-50): [...]



    Nesse aspecto, considerando que o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece múltiplos critérios para a aferição da finalidade da posse de substância entorpecente, se para consumo pessoal ou para fins de tráfico, observo que o Tribunal a quo não se limitou à análise da quantidade apreendida. Ao contrário, fundamentou a decisão em diversos elementos extraídos dos autos, tais como a natureza da droga, a forma de acondicionamento, o local dos fatos e a conduta do agente no momento do flagrante, construindo uma moldura fática que transcende o argumento deduzido pelo agravante, centrado exclusivamente na quantidade. 



    Dessa forma, eventual divergência quanto à qualificação jurídica dos fatos pressupõe o reexame do conjunto probatório, providência incabível na estreita via do habeas corpus. [...]



    Além disso , o ora agravante sustenta que, em outros autos (Apelação Criminal TJSP n. 0001270-77.2018.8.26.0471), quando surpreendido com quantidade superior de substância entorpecente, o Tribunal de origem procedeu à desclassificação da imputação, razão pela qual entende que idêntica conclusão deveria ser adotada no presente feito.



    Todavia, o julgamento proferido em processo diverso, ainda que envolva o mesmo tipo penal e o mesmo acusado, não vincula a decisão a ser proferida em ação distinta. Tal argumento, ademais, perde força diante da constatação, extraída da própria narrativa constante do agravo regimental, de que o caso apontado como paradigma envolvia maconha e crack, enquanto, neste feito, trata-se de cocaína, substâncias de natureza diversa e cuja aferição quanto à quantidade demanda leitura diferenciada.



    Por fim, o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral n. 506, do Supremo Tribunal Federal, refere-se especificamente à maconha e, a rigor, não se estende à cocaína. [...]



    No caso em apreço, conforme já exposto, o Tribunal de origem considerou diversas variáveis e, por essa razão, justificadamente, descartou o tipo penal do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]”



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na espécie, a Corte Superior apontou que “o Tribunal [de origem] não se limitou à análise da quantidade apreendida. Ao contrário, fundamentou a decisão em diversos elementos extraídos dos autos, tais como a natureza da droga, a forma de acondicionamento, o local dos fatos e a conduta do agente no momento do flagrante, construindo uma moldura fática que transcende o argumento deduzido pelo agravante, centrado exclusivamente na quantidade”, sendo certo que “eventual divergência quanto à qualificação jurídica dos fatos pressupõe o reexame do conjunto probatório, providência incabível na estreita via do habeas corpus”.



    Com efeito, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.168-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/2024)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inadequação da via eleita. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013). III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus . Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 243.443-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/9/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito desclassificatório. Afastamento da pretendida desclassificação por tribunal de origem. Pretendido reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Necessidade de revolvimento de fatos e provas que já foram valorados nas instâncias ordinárias. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 240.693-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/6/2024)



    A propósito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 25 de novembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente